Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702071-73.2021.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, L. Y. D. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: REBECA DINIZ DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA REDE PRIVADA. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENTREGUE. HOSPITAL PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. DISCUSSÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. 1. Na origem, L. Y. D. P. D. S., infante, à época com 2 (dois) anos de idade, representada por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer com requerimento de antecipação de tutela em face do DISTRITO FEDERAL com o intuito de obter a realização de cirurgia cardiovascular em hospital público ou privado, às expensas do réu. 2. Em virtude da recalcitrância do réu em cumprir a liminar, foi determinada a realização do procedimento cirúrgico no HOSPITAL ANCHIETA, com posterior ordem de sequestro nas contas do réu, no limite do orçamento previamente apresentado, tendo, portanto, a prestação jurisdicional pleiteada pela parte autora se esgotado com a realização da cirurgia em hospital da rede particular, às custas do réu. 3. A pretensão condenatória do apelante, na qualidade de terceiro interessado, extrapola os limites objetivos da demanda, que versa sobre fornecimento de serviços de saúde e encarta pedido cominatório. 4. Como se vê, não se poderia impor ao DISTRITO FEDERAL a pretendida condenação de pagar a diferença entre o custo estimado e o custo total da cirurgia, cujos cálculos são apresentados pelo hospital, sob pena de configurar pronunciamento judicial extra petita, que extrapolaria os limites objetivos da demanda, definidos a partir do pedido e da causa de pedir apresentados na inicial e das matérias de defesa, em contestação. 6. O intento do apelante, terceiro interessado, de pretender, nesta ação cominatória, a condenação do apelado ao ressarcimento do valor remanescente que entende devido, extrapola os limites objetivos da demanda, configurando decisão extra petita e, em última análise, suprime o contraditório e a ampla defesa a que teria direito o Distrito Federal em ação própria (cobrança), com ampla dilação probatória, inclusive, se o caso, sob a perspectiva do quanto fixado na tese de repercussão geral, Tema n. 1.033-STF. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 11, 141 e 492, todos do CPC, sustentando ser indevida a verba honorária sucumbencial, pois foi colocado no processo, apenas, para cumprimento da liminar, sendo que não era réu da pretensão inicial. Em adição, ainda que se considerasse a possibilidade de fixação de honorários em sede recursal, permaneceria incabível a condenação, por falta de fixação de honorários prévios, na origem. Ademais, a manutenção feriria o princípio da causalidade e a distribuição dos ônus sucumbenciais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior (OAB/DF 43.138). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 85, § 11, 141 e 492, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009